Tribunal: TJSP
Processo: 1001305-66.2019.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação - Embargos à execução – Contrato Bancário – Cédula de crédito bancário – Extinção do feito em relação aos coexecutados, por ilegitimidade de parte, pois não podem ser considerados como devedores solidários - Improcedência em relação ao coexecutado Robinson – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade, no caso, da realização da prova pericial - Penhora de imóvel rural

Ementa:
Apelação - Embargos à execução – Contrato Bancário – Cédula de crédito bancário – Extinção do feito em relação aos coexecutados, por ilegitimidade de parte, pois não podem ser considerados como devedores solidários - Improcedência em relação ao coexecutado Robinson – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade, no caso, da realização da prova pericial - Penhora de imóvel rural pertencente ao executado – Alegação de impenhorabilidade, por tratar-se de pequena propriedade rural – Descabimento – Imóvel dado em garantia hipotecária pelo próprio executado – Exceção à impenhorabilidade – Aplicação, por analogia, da exceção do art. 3o, V, da Lei no 8.009/90 e art. 835, § 3o, do CPC – Capitalização de juros - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP-2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada – Excesso não demonstrado pelo embargante, mediante a apresentação de cálculo do montante que entenderia ser efetivamente devido, como previsto no art. 525, § 4o e § 5o do NCPC (art. 475-L, §2o, do CPC/1973) – Sentença mantida - Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11o, do CPC/15 - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001305-66.2019.8.26.0315, da Comarca de Laranjal Paulista, em que são apelantes
ROBINSON
RICARDO
DELAZARI,
ROSILENE
DELAZARI
GARPELLI,
ROBERTO KELLY GARPELLI, ROMUALDO JOSE DELAZARI, CLEIDE DE
ALMEIDA e ROSELI DELAZARI, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001305-66.2019.8.26.0315 -Voto no
2
VOTO No 44.585
APELAÇÃO No 1001305-66.2019.8.26.0315
COMARCA DE LARANJAL PAULISTA
APTES: ROBINSON RICARDO DELAZARI E OUTROS
APDO: BANCO DO BRASIL S/A
Apelação - Embargos à execução Contrato Bancário Cédula
de crédito bancário
Extinção do feito em relação aos
coexecutados, por ilegitimidade de parte, pois não podem ser
considerados como devedores solidários - Improcedência em
relação ao coexecutado Robinson Cerceamento de defesa
Inocorrência Desnecessidade, no caso, da realização da prova
pericial - Penhora de imóvel rural pertencente ao executado
Alegação de impenhorabilidade, por tratar-se de pequena
propriedade rural Descabimento Imóvel dado em garantia
hipotecária
pelo
próprio
executado

Exceção
à
impenhorabilidade Aplicação, por analogia, da exceção do
art. 3o, V, da Lei no 8.009/90 e art. 835, § 3o, do CPC
Capitalização de juros - É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no
1.963-17/2000 (em vigor como MP-2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada
Excesso não demonstrado pelo
embargante, mediante a apresentação de cálculo do montante
que entenderia ser efetivamente devido, como previsto no art.
525, § 4o e § 5o do NCPC (art. 475-L, §2o, do CPC/1973)
Sentença mantida - Fixação de honorários recursais nos termos
do art. 85, § 11o, do CPC/15 - Recurso improvido.
A r. sentença (fls. 255/260), proferida pela douta
Magistrada Eliane Cristina Cinto, nos autos dos embargos opostos por
ROBINSON RICARDO DELAZARI E OUTROS contra a execução que
lhes foi movida por BANCO DO BRASIL S/A., consignou que: 1 - declara-
se extinto o procedimento executivo 1000952-26.2019.8.26.0315 em
relação aos embargantes ROSELI DELAZARI, ROSILENE DELAZARI
GARPELLI, ROBERTO KELLY GARPELLI, ROMUALDO JOSÉ
DELAZARI, CLEIDE DE ALMEIDA DELAZARI, devendo ser excluídos
do polo passivo, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001305-66.2019.8.26.0315 -Voto no
3
Civil, mantendo-se no polo passivo apenas ROBINSON RICARDO
DELAZARI. Em relação a esses embargantes, deve a parte embargada
BANCO DO BRASIL S/A ser condenada no pagamento de custas
processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor
atribuído à causa. 2 - JULGAM-SE IMPROCEDENTES os embargos à
execução opostos por ROBINSON RICARDO DELAZARI em face do
BANCO DO BRASIL S/A, nos termos do art. 487, I do Código de
Processo Civil. Condeno o embargante ao reembolso das despesas
processuais e ao pagamento de honorários que fixo em 10% (dez por
cento) do valor atualizado da causa, ressalvada a justiça gratuita, já
deferida (fls. 56).
Pelo banco embargado foram opostos embargos
de declaração (fls.262/274), que foram rejeitados (fls. 285).
Irresignado,
apela
o embargante, arguindo
preliminar de cerceamento de defesa, face o julgamento antecipado da lide,
sem a produção de prova pericial para demonstrar que o imóvel penhorado
é composto de quatro pequenas propriedades rurais. No mérito, sustenta a
impenhorabilidade do imóvel rural objeto da matrícula no 11.212 do
Cartório de Registro de Laranjal Paulista/SP, por tratar-se de quatro
pequenas propriedades rurais, utilizadas pelo apelante para prover seu
sustento. Afirma que o débito decorre de atividade produtiva. Alega ser
descabida a manutenção da penhora do imóvel, por tratar-se de bem de
família. Assevera que resta clara a impossibilidade de renúncia à proteção
do bem de família, ainda que a oferta tenha sido expressa pelo garantidor,
como no presente caso. Ressalta que se trata de contrato com capitalização
mensal de juros, o que se mostra abusivo e traz onerosidade excessiva a
cédula rural. Salienta a abusividade da taxa de juros praticada, pois o
apelado aplicou taxa de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano.
Argumenta que devem ser aplicadas ao contrato as taxas médias de
mercado divulgadas pelo Banco Central. Diz ser possível a substituição do
IRP (índice de remuneração básica as cadernetas de poupança) pelo INPC
(índice nacional de preços ao consumidor), uma vez que recompõe a
desvalorização da moeda diante da inflação, sem causar desvantagem
excessiva ao consumidor. Aduz, outrossim, que resta evidente a
descaracterização da mora. Colaciona jurisprudência a respeito. Postula,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001305-66.2019.8.26.0315 -Voto no
4
por tais razões, a reforma da r. sentença (fls. 287/299).
Recurso tempestivo, processado, recebido e
respondido (fls. 305/335).
É o relatório.
Inicialmente, não se poderia dizer que o
embargante teria sofrido cerceamento de defesa, face ao julgamento
antecipado da lide proferido pela douta Magistrada.
Ressalta-se
que
não
há
falar
em
imprescindibilidade da produção de prova pericial para demonstrar que o
imóvel penhorado é composto de quatro pequenas propriedades rurais, até
porque o embargante, regularmente intimado a especificar as provas que
pretendia produzir (fls. 162), quedou-se inerte (fls. 206).
Assim, presentes nos autos todos os elementos de
prova suficientes ao convencimento do julgador, desnecessária a dilação
probatória.
Ao juiz, destinatário da prova, incumbe o poder-
dever de velar pela duração razoável do processo, conforme previsto no
art. 139, II do novo CPC, além disso, o direito processual adotou o sistema
da livre apreciação da prova ou da persuasão racional, por meio do qual
resta conferida ampla liberdade ao juiz para avaliar o contexto probatório,
embora com o dever de indicar os motivos que lhe formaram o
convencimento, consoante o art. 371 do novo CPC.
Veja-se a propósito as seguintes ementas:
“Não há cerceamento de defesa e nem ofensa ao
direito constitucional previsto no art. 5o, LV, da Constituição Federal, no
indeferimento de produção de prova, uma vez que o juiz é o seu
destinatário, a ele cabendo avaliar a pertinência/oportunidade da prova
requerida, como recomenda o art. 130 do CPC. Ademais, correto o não
acolhimento do pedido, quando a realização da prova requerida em nada
contribuirá para o equacionamento da lide” (AI 70013932918, 6a Câmara
Cível do TJRS, rel. Des. Artur Arnildo Ludwig, j. em 26.10.2006, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001305-66.2019.8.26.0315 -Voto no
5
transcrição parcial, in “Código de Processo Civil Comentado e
Interpretado” Misael Montenegro Filho São Paulo: Atlas, 2008, p. 187).
E julgado deste E. Tribunal:
“CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO.
INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. Quando os elementos de
instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da
controvérsia, fica afastada a hipótese de cerceamento de defesa” (Apelação
n. 937.399-0/0, rel. Des. Antônio Rigolin, 31a Câmara de Direito Privado,
DJ 04.06.2008).
Foi correto, portanto, o julgamento antecipado da
lide proferido pela douta Magistrada, por estar em consonância com o
disposto nos arts. 355, I, e 920 do novo CPC.
Fica
afastada,
por
conseguinte,
referida
preliminar.
A presente execução encontra-se lastreada na
denominada cédula de crédito bancário no 495.801.899, firmada em
28.12.2016, no valor de R$ 140.000,00, com vencimento da primeira
parcela em 15.11.2018 e da última prestação em 15.11.2026 (fls. 209/222),
destinada ao pagamento de saldo devedor relativo a operações de crédito
anteriormente firmadas pelo embargante, inclusive, dívidas referentes a
adiantamento à depositante, conforme consta às fls. 210.
Em garantia ao pagamento da dívida contraída,
foi dado em hipoteca o imóvel referente à matrícula no 11.212 do Cartório
de Registro de Laranjal Paulista/SP, objeto da alegação de
impenhorabilidade em questão.
Pois bem, mesmo considerando-se que se trata de
pequena propriedade rural, como afirmado pelo embargante, importa
destacar que o bem em discussão foi oferecido em garantia hipotecária no
título que embasa a execução em tela, o que implica em renúncia a esta
proteção legal. Incide nesta hipótese, por analogia, a exceção atinente ao
bem de família, prevista no artigo 3o, inciso V, da Lei no 8.009/90.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001305-66.2019.8.26.0315 -Voto no
6
Note-se, ademais, que o §3o do art. 835 do novo
Código de Processo Civil, assim estabelece:
Art.
835
-
A
penhora
observará,
preferencialmente, a seguinte ordem:
(...)
§3o Na execução de crédito com garantia real, a
penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a
terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.
Desse modo, não se há de admitir que o emitente
do título, no qual constou expressamente a garantia hipotecária deste
imóvel, venha invocar este benefício legal em seu favor.
Veja-se a propósito os seguintes precedentes
deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO
PENHORA
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL

Alegação de impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de pequena de
pequena propriedade rural O imóvel oferecido em garantia hipotecária
pode ser penhorado na execução da própria dívida garantida pela
hipoteca, por força do artigo 3o, inciso V, da Lei 8.009/90 - É válida a
cláusula na qual foi prevista a garantia hipotecária de imóvel destinado à
residência do mutuário e de sua família, havendo, neste caso, renúncia à
impenhorabilidade deste bem Precedentes do STJ e do TJ-SP Decisão
mantida
-
RECURSO
IMPROVIDO.
(Agravo
de
Instrumento
2112925-41.2019.8.26.0000; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade
Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito; Data do Julgamento:
26/09/2019).
“EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL -
CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA
Penhora de bem ofertado em
hipoteca
Alegação de impenhorabilidade
Hipótese de pequena
propriedade rural Pleito de substituição do bem Indeferimento
Inconformismo - Propriedade rural objeto de penhora que é inferior ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001305-66.2019.8.26.0315 -Voto no
7
módulo fiscal do Município, configurando pequena propriedade rural
Inexistência de prova da exploração agrícola familiar no imóvel objeto da
penhora Irrelevância - Imóvel objeto de penhora foi oferecido em
garantia hipotecária - Dívida executada que tem origem em cédula rural
hipotecária - Impenhorabilidade inoponível à vista da exceção contida no
inciso V, do art. 3o, da Lei no 8.009/90 Contratantes da obrigação onde
constou expressamente a garantia hipotecária, que não podem invocar este
benefício legal - Precedente do STJ - Decisão mantida Recurso não
provido”. (Agravo de Instrumento 2139399-49.2019.8.26.0000; Relator
(a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 12/08/2019).
“IMPENHORABILIDADE - Execução de Cédula
de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária Pequena propriedade rural,
trabalhada pela família - Imóvel dado em garantia hipotecária

Inoponibilidade - Inteligência do art. 3o, inc. V, da Lei n. 8.009/1990,
aplicável analogicamente. A impenhorabilidade da pequena propriedade
rural, trabalhada pela família, não é oponível quando o credor busca a
execução de hipoteca sobre imóvel oferecido, pelo devedor, como garantia
real, hipótese em que pode ser aplicado por analogia o art. 3o, inc. V, da
Lei
no
8.009/1990.
RECURSO
PROVIDO”.
(AI
no
2001048-67.2017.8.26.0000 Relator Nelson Jorge Júnior; Comarca de
Palestina; 13a Câmara de Direito Privado; DJ 07/04/2017).
“EXECUÇÃO

CÉDULA
RURAL
PIGNORATÍCIA - PEQUENA PROPRIEDADE RURAL DADA EM
GARANTIA HIPOTECÁRIA POSSIBILIDADE DE PENHORA -
Possibilidade de penhora, em face da exceção prevista no art. 3o, V, da Lei
no 8.009/90 Precedentes do c. STJ. Sobremais, o aludido bem foi dado em
garantia hipotecária pelos próprios executados, emitentes da Cédula de
Crédito Pignoratícia Princípio da boa-fé contratual que proíbe o
comportamento conflitante ou contraditório com a obrigação assumida
anteriormente
("venire
contra
factum
proprium")
RECURSO
DESPROVIDO”. (AI no 2241047-77.2016.8.26.0000; Relator Sérgio
Shimura; Comarca de Guariba; 23a Câmara de Direito Privado; DJ
26/04/2017).
Assim sendo, merece ser confirmada a r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001305-66.2019.8.26.0315 -Voto no
8
que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do bem do executado.
Cabe ressaltar que o embargante também é
proprietário de 25% de outra propriedade rural denominada Sítio Santa
Catarina onde, inclusive, afirma residir, conforme consta na sua declaração
de imposto de renda juntada às fls. 33/43. Desse modo, não se sustenta o
argumento do embargante relativo à proteção do direito à moradia, já que o
executado não reside no imóvel objeto da penhora.
No mais cumpre observar que o fato de se cuidar
aqui de contrato de adesão não o invalida e nem implica, por si só, em
vício de consentimento, cuidando-se de espécie de contrato que, na
legislação atual, vem previsto expressamente tanto no Código de Defesa do
Consumidor (art. 54), como no novo Código Civil (arts. 423 e 424). E, em
se cuidando de operações bancárias, configura a modalidade de contrato
que é, via de regra, utilizada.
Veja-se a propósito desta forma de contratação
(adesão) a seguinte lição:
“No tipo tradicional de contrato, as partes
discutem ampla e livremente suas cláusulas, aceitando-as ou não. Existe,
porém, outra categoria contratual, em que não ocorre tal liberdade,
devido à preponderância de um dos contratantes, que, por assim dizer,
impõe ao outro sua vontade. Compreendem essa categoria os chamados
contratos de adesão.
Perguntou-se,
por
isso,
se
neles
haveria
realmente contrato, não faltando quem o contestasse; mas, tal concepção,
como adverte Josserand, foi geralmente repelida; os contratos de adesão
são, de fato, verdadeiros contratos.
Com efeito, a lei não exige prévia negociação ou
confabulação entre as partes; ela não impõe o livre debate ou regateio das
cláusulas contratuais, ela não reclama perfeito acordo de vontades, no
sentido comum da palavra. Contenta-se com o simples consenso. “A
igualdade econômica e a igualdade verbal não são condições para a
validade dos contratos; basta a igualdade jurídica.” (in “Curso de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001305-66.2019.8.26.0315 -Voto no
9
Civil Direito das Obrigações 2a Parte”, 5o vol., Washington de Barros
Monteiro, atualizado por Carlos Alberto Dabus Maluf e Regina Beatriz
Tavares da Silva, Saraiva, 35a ed.-2007, pág. 34).
No que diz respeito ao Código de Defesa do
Consumidor, a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que citado diploma legal aplica-se aos contratos firmados entre
instituições financeiras e agricultor, pessoa física, ainda que para viabilizar
o seu trabalho como produtor rural (vide neste sentido AgRg nos EDcl no
REsp 866389/DF, Rel. Sidnei Benetti, 3a T., j. 19/06/2008, DJe
07/07/2008, RT n. 876/164).
Este entendimento, porém, em nada altera a
solução do presente caso, porquanto a incidência deste diploma legal não
tem o condão de afastar a aplicação da lei específica que disciplina o título
aqui versado, especificamente a cédula de crédito rural hipotecária
(Decreto-lei n. 167/67), assim como também a legislação aplicável às
instituições financeiras.
Note-se, outrossim, que o embargado instruiu a
execução em tela com todos os documentos necessários à propositura do
feito, ou seja, a Cédula de Crédito Bancário e o demonstrativo da dívida
cobrada, que evidencia claramente como foi apurada.
A esse respeito o entendimento do C. STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE
CRÉDITO RURAL. VALIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO. AVAL.
(...)
2. Quanto à alegação de nulidade do título, cabe
consignar ser firme o entendimento desta Corte de que, "de acordo com o
artigo 10 do Decreto-Lei no 167/67, a cédula de crédito rural é título
executivo hábil a embasar o processo de execução." (REsp 658234 / GO,
Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, j. em 28/11/2006, DJ
18/12/2006). Por outro lado, cabe destacar que "o extrato da conta
vinculada não constitui documento indispensável à execução do crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001305-66.2019.8.26.0315 -Voto no
10
oriundo de cédula rural, desde que a petição inicial seja instruída com
documento hábil à demonstração pormenorizada do débito, propiciando
ampla defesa ao devedor" (REsp 784.422/MG, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
16/10/2008,
DJe
28/10/2008).
3. No tocante à validade do aval e à
solidariedade existente entre os devedores, observa-se que o acórdão
recorrido está em harmonia com o posicionamento desta Corte.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp 369.830/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, 4.a T., j. em 18.03.14, DJe 25.03.14).
Note-se que a jurisprudência do E. Supremo
Tribunal Federal, como é cediço, orienta-se há muito no sentido de que a
limitação da taxa de juros prevista pelo Decreto no 22.626/33 não atinge as
instituições financeiras, porquanto estas são reguladas pela Lei no 4.595/64,
tendo sido esta jurisprudência consolidada pela Súmula no 596 de
mencionado Sodalício.
Conforme
restou
assentado
por
este
entendimento, a Lei 4.595/64 autorizou o Conselho Monetário Nacional a
formular a política da moeda e do crédito, no Brasil, e, em vários dos itens
do art. 3o, permitiu àquele órgão, através do Banco Central, fixar os juros e
taxas a serem exigidos pelos estabelecimentos financeiros em suas
operações de crédito. Assim a cobrança de taxas que excedam o prescrito
no Dec. 22.626/33, desde que autorizada pelo Banco Central, não é ilegal,
sujeitando-se os seus percentuais unicamente aos limites fixados pelo
Conselho Monetário Nacional e não aos estipulados na Lei de Usura (RTJ
72/916, 77/966 e 79/620, JSTF-Lex 5/124).
Da mesma forma, o entendimento que prevaleceu
perante o Pretório Excelso quanto ao preceito consubstanciado no art. 192,
§ 3o, da Constituição Federal, foi o de que citado dispositivo constitucional
não dispensava regulamentação para ser aplicado, por não se tratar de regra
autoaplicável, dependente que era de lei complementar. Veja-se a este
propósito RT n. 729/131 e n. 732/139.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001305-66.2019.8.26.0315 -Voto no
11
Citada norma constitucional, ademais, veio a ser
revogada pela Emenda Constitucional n. 40, de 29.05.2003. Recentemente,
ademais, o E. Supremo Tribunal Federal aprovou a Súmula vinculante n. 7,
nos seguintes termos: “A norma do § 3o do artigo 192 da Constituição,
revogada pela Emenda Constitucional n. 40/2003, que limitava a taxa de
juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de
lei complementar”.
Ressalte-se, mais ainda, que a 2a Seção do
Superior Tribunal de Justiça, julgando o REsp 1.061.530 - RS
(2008/0119992-4), decidiu, com repercussão geral da matéria (CPC, art.
543-C, § 7o), que:
1- JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do
CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor
em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.'
E de acordo com a Súmula n. 382 do E. Superior
Tribunal de Justiça, “a estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Vale citar, por oportuno, precedente desta
Câmara, relatado pelo eminente Desembargador Melo Colombi, no
julgamento da Apelação n. 1000431-58.2015.8.26.0077:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001305-66.2019.8.26.0315 -Voto no
12
CONTRATO. ABERTURA DE CRÉDITO FIXO.
PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUROS REMUNERATÓRIOS.
CAPITALIZAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO
FEITO.
1. Não incorre em cerceamento de defesa o
julgamento imediato da lide que prescinde da realização de prova pericial,
diante da possibilidade da exegese contratual mediante apreciação de
teses de direito, reiteradamente afirmadas pelo Judiciário. Cerceamento
de defesa não caracterizado.
2. O Código de Defesa do Consumidor é utilizado
em favor de consumidores, assim entendidos os definidos como tal nesse
códex. Os apelantes, no entanto, comportaram-se como insumidores, e não
consumidores, já que o crédito fornecido pelo banco foi utilizado na
atividade produtiva da empresa. Eles não eram seu destinatário final.
3. A limitação da taxa de juros remuneratórios
depende da demonstração de abuso, configurado com a cobrança muito
superior à média dos preços praticados no mercado, de acordo com
decisão do STJ, com repercussão geral da matéria (REsp 1.061.530 - RS).
4. A capitalização de juros em contrato bancário
firmado após edição da MP 1.963-17/2000 (reeditada sob no
2.170-36/2001), desde que prevista expressamente, é válida. Nova
orientação,
baseada
no
julgamento
do
REsp
973.827/RS
(2007/0179072-3), processado nos termos do art. 543-C do CPC.
(...)
7. Recurso não provido. (grifo nosso).
E, do corpo do v. acórdão extrai-se:
E, conforme julgamento do REsp n. 1.061.530, de
22.10.2008, afetado à Segunda Seção de acordo com o procedimento da
Lei dos Recursos Repetitivos (Lei 11.672/08), sob a relatoria da Ministra
Nancy Andrighi, acerca da limitação dos juros remuneratórios à taxa
média de mercado: "(...) A jurisprudência, conforme registrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001305-66.2019.8.26.0315 -Voto no
13
anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e
meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel.
p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao
triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de
24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade
não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e
universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central,
constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das
peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou
não abusivos.
No caso, não houve demonstração de que as
taxas de juros pactuadas no contrato eram abusivas. E por abusivas se tem
tomado taxas de juros que superem, em muito, a média de mercado. Veja-
se que a parte deixou de trazer aos autos qualquer indício da taxa
aplicada no mercado à época da contratação. Bastaria, para tanto, mera
pesquisa junto ao Banco Central, não havendo que se alegar,
eventualmente, cerceamento de defesa.
Sem isso, não há que se decretar abusividade da
taxa aplicada.
Veja-se que, ainda que os apelantes pudessem ser
caracterizados como consumidores, não caberia limitação dos juros em
1% ao mês, diante da liberdade das instituições financeiras de estabelecer
sua remuneração.
ONEROSIDADE EXCESSIVA
No que pertine ao “spread” bancário, as teses da
ocorrência de “lesão enorme” ou onerosidade excessiva não vingam.
“(...) Residindo, pois, a lesão, na zona limítrofe
dos vícios do consentimento, por aproveitar-se o beneficiário da distorção
volitiva, para lograr um lucro patrimonial excessivo, é sem dúvida um
defeito do negócio jurídico, embora diferente, na sua estrutura, dos até
agora examinados, razão porque é chamado por alguns de vício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001305-66.2019.8.26.0315 -Voto no
14
excepcional. Segundo a noção corrente, que o nosso direito adotou, a
lesão qualificada ocorre quando o agente, premido pela necessidade,
induzido pela inexperiência, ou conduzido pela leviandade, realiza um
negócio jurídico que proporciona à outra parte um lucro patrimonial
desarrazoado ou exorbitante da normalidade (...)” (Caio Mário da Silva
Pereira, Instituições de Direito Civil, 4a ed., Forense, Volume I, pág. 378).
Nessa seara, sem arrimo a alegação de que o
lucro obtido pelos bancos seja “desarrazoado ou exorbitante da
normalidade”, enquanto consonante com a política governamental
vigente.
E não se pode perder de vista que “não tem
pertinência a redução dos juros no contrato de abertura de crédito com
base na Lei n° 1.521/51, diante dos termos da Lei n° 4.595/64 e da
jurisprudência predominante, abrigada na Súmula n° 596, do Colendo
Supremo Tribunal Federal.” (STJ, RESP 292893/SE (200001332260),
DATA DA DECISÃO: 15/08/2002, TERCEIRA TURMA, RELATOR:
MINISTRO CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, FONTE: DJ
DATA: 11/11/2002 PG: 00210 LEXSTJ VOL.: 00163 PG: 00061).
O mal crônico do processo inflacionário, por sua
vez, não se constitui em agravamento imprevisto da prestação, em razão
de desequilíbrio previsível. (DJ 22.03.2017).
No caso vertente, é de se verificar que nada foi
alegado de concreto pelo embargante para evidenciar que a taxa de juros
cobrada pelo banco destoaria, em muito, das taxas médias de mercado
aplicáveis ao contrato em questão. Limitou-se, unicamente, a sustentar sua
abusividade, sem sequer demonstrar que as taxas aplicadas destoariam em
muito da taxa média de mercado, ou seja, fez somente alegações genéricas,
sem qualquer embasamento, o que não se pode admitir.
Assim,
os
juros
somente
poderiam
ser
considerados abusivos se restasse comprovado pelo embargante que
realmente destoavam da taxa média de mercado praticada quando da
contratação, sem que as peculiaridades desta os justificassem, o que não
restou evidenciado no caso vertente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001305-66.2019.8.26.0315 -Voto no
15
Não haveria de se falar no caso, portanto, em
abusividade da taxa de juros pactuada.
No que diz respeito à capitalização de juros,
importa observar que cuida-se aqui a propósito de cédula de crédito
bancário que, como é cediço, foi criada pela Medida Provisória no
2.160-25, de 23.08.2001, vindo esta, por sua vez, a ser convertida na Lei no
10.931, de 02.08.04.
O parágrafo 1o, inciso I, do art. 28 da Lei n.
10.931, de 02.08.04, permitiu que na Cédula de Crédito Bancário poderão
ser pactuados “os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios
de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização,
bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação”.
Esta lei permitiu, portanto, que na Cédula de
Crédito Bancário poderá ser pactuada a capitalização de juros, o que foi
previsto na cédula aqui versada (Quadro II, item 5 fls. 115 e cláusula 2.1,
fls. 118).
Em face disso, é forçoso reconhecer que afigura-
se cabível em relação a este contrato a cobrança de juros capitalizados,
devendo incidir no caso vertente, por conseguinte, o entendimento da
jurisprudência no sentido de que a capitalização somente é permitida nas
operações regidas por leis especiais (Súmula n. 93 do E. S.T.J.).
Além disso, o E. Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar recurso especial interposto sob o rito repetitivo, nos termos do art.
543-C do CPC/1973, relativo a ação revisional de contrato bancário
(Recurso Especial n. 973.827-RS), assim decidiu:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA
PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA.
CARACTERIZAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001305-66.2019.8.26.0315 -Voto no
16
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida
pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já
vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros
não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos
juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros
compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada,
prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros
pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- "É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000,
data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor
como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a
Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer
outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora
quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de
demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido” (Rel. Ministro Luís Felipe Salomão - Rel. p/ Acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001305-66.2019.8.26.0315 -Voto no
17
Ministra Maria Isabel Gallotti Segunda Seção DJe 24/09/2012).
A segunda tese acolhida em referido julgado
significa que, na prática, os bancos não precisam incluir nos contratos
cláusula com redação que expresse o termo “capitalização de juros” para
cobrar a taxa efetiva contratada, bastando explicitar com clareza as taxas
que estão sendo cobradas.
Este julgado referiu-se a financiamento de veículo
em 36 prestações fixas do valor de R$ 331,83, com taxa de juros mensal
nominal de 3,16% e anual efetiva de 45,25%, entendendo o demandante
que o valor correto das prestações seria de R$ 199,72, com base no
Decreto n. 22.626/33 (Lei da Usura). Segundo, porém, a Ministra Relatora,
este decreto restringiu a capitalização para evitar que uma dívida aumente
em proporções não previstas pelo devedor que tenha dificuldade em
cumprir o contrato e na hipótese concreta, considerou que a contratação
feita não poderia ser mais clara e transparente, com a estipulação de
prestações com valores fixos e iguais e com menção à taxa mensal e à
correspondente taxa anual efetiva, de modo que “nada acrescentaria à
transparência do contrato, em benefício do consumidor leigo, que
constasse uma cláusula esclarecendo que as taxas mensal e anual
previstas no contrato foram obtidas mediante método matemático de juros
compostos”.
Restou assentado neste julgado, portanto, em
suma, que é possível o cômputo de juros capitalizados em contratos
bancários nos quais há previsão expressa nesse sentido. E aduziu que, para
a configuração da contratação expressa de juros, basta a previsão de taxa
anual superior ao duodécuplo da mensal.
O presente caso também deve ser solucionado de
conformidade com esta tese que restou assentada perante o E. Superior
Tribunal de Justiça, por cuidar-se aqui, como já dito, de Cédula de Crédito
Bancário no importe de R$ 140.000,00, a ser pago em 9 parcelas anuais de
R$ 15.555,56 da primeira à oitava parcela, sendo a nona e última parcela
de R$ 15.555,52, incidindo no contrato a taxa de juros nominal de 0,25%
ao mês e a taxa de juros efetiva de 3,042% ao ano (fls. 209).
Note-se, outrossim, que o Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001305-66.2019.8.26.0315 -Voto no
18
Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 592377/RS, da relatoria
do Ministro Marco Aurélio, sendo relator para acórdão o ministro Teori
Zavascki, transitado em julgado em 16/04/2015, para efeitos do art. 543-B
do Código de Processo Civil, firmou entendimento no sentido da
constitucionalidade do artigo 5o da Medida Provisória n. 2.170-36, que
autorizou a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.
A ementa desse julgado é a seguinte:
CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM
ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.
1-A jurisprudência da Suprema Corte está
consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição
de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a
ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidade
da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de
relevância e de urgência.
2- Não se pode negar que o tema tratado pelo art.
5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos
juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da
vida econômica do país.
3- Por outro lado, a urgência para a edição do
ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que,
para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica
existente à época, ou seja, há quinze anos passados.
4- Recurso extraordinário provido.
É de se permitir, portanto, a cobrança de juros
capitalizados com base no contrato firmado pelas partes.
Ademais, a alegação de que o banco não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001305-66.2019.8.26.0315 -Voto no
19
respeitou a limitação de 12% ao ano, não prospera, pois embora essa
limitação não se aplique ao contrato em questão, verifica-se que restou
aplicada, por estar prevista a taxa nominal de 0,25% ao mês e a taxa efetiva
de juros remuneratórios de 3,042% ao ano (fls. 209), como dito
anteriormente.
Diante destes dados, não se verifica qualquer
ilegalidade ou abusividade nos encargos previstos no instrumento
particular firmado entre as partes, principalmente em relação à aplicação
do Índice de Remuneração Básica das Cadernetas de Poupança (IRP).
Verifica-se também que, quando da apresentação
dos embargos à execução, embora o recorrente tenha alegado abusividade
relativa à taxa de juros, não apresentou qualquer cálculo para demonstrar
qual valor entende devido. Limitou-se a alegar excesso de execução, sem,
no entanto, provar que o valor apontado pelo exequente estaria incorreto.
Note-se que o art. 525, § 4o do novo CPC (art.
475-L, § 2o do CPC/1973), prevê que: Quando o executado alegar que o
exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante
da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende
correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu
cálculo.
E, no parágrafo 5o de mencionado artigo (art. 475-
L, § 2o, parte final, do CPC/1973) estipula que:
Na hipótese do § 4o, não apontado o valor
correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será
liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único
fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o
juiz não examinará a alegação de excesso de execução.
Ressalte-se, ainda, que não houve impugnação
especifica ao cálculo que foi elaborado pelo embargado.
Conclui-se, por tais razões, que a irresignação do
apelante não merece ser acolhida.
Considera-se prequestionada toda a matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001305-66.2019.8.26.0315 -Voto no
20
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de artigos
de lei e, consequentemente, desnecessária a interposição de embargos de
declaração com essa exclusiva finalidade. Outrossim, ficam as partes
advertidas em relação à interposição de recurso infundado ou meramente
protelatório, sob pena de multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do
CPC.
Por fim, visando prestigiar o trabalho realizado
pelo patrono do apelado que teve que apresentar contrarrazões ao apelo
interposto pelos apelantes, majora-se a verba honorária em seu favor para
12% do valor atribuído à causa (artigo 85, parágrafo 11, do CPC).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator